Tribunal: TJDFT
Processo: 0743305-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743305-55.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JOAQUIM VILAS BOAS GONÇALVES, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de importunação sexual. Relata que, em 30/11/2022, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual foi cumprido no dia seguinte. Sustenta o impetrante que a Defesa solicitou, perante a VEP, em 5/12/2022, a concessão de liberdade com monitoramento eletrônico, mediante a comprovação de proposta de emprego recebida pelo paciente (Processo n. 0404086-63.2022.8.07.0015). Aduz que foram carreados aos autos do processo de execução todos os documentos necessários para a concessão do benefício, no entanto, até o momento da impetração do presente writ, o pedido defensivo não foi analisado pelo Juízo da VEP. Afirma que o Juízo da VEP condicionou a concessão do benefício à comprovação de emprego ou proposta de emprego, de modo que não deve ser mantida a prisão do paciente enquanto aguarda a apreciação do pedido. Requer, em liminar, a revogação da prisão do paciente, para que ele possa aguardar solto a análise do requerimento de concessão de liberdade mediante monitoramento eletrônico. Ao final, requer a concessão da ordem. A despeito dos argumentos do impetrante, antes da análise da liminar vindicada, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Após, retornem-me os autos conclusão. I. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador